Tribunal: TJDFT
Processo: 0714519-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, interposto pela e Executada MAGNA MARA SOUZA DOS SANTOS em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença de execução de honorários n. 0718194-26.2019.8.07.0016, proposta em face do Exequente EDNALDO DE CARVALHO ROCHA, que deferiu a penhora de eventual crédito da Executada junto ao Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, no rosto dos autos de n. 0721915-20.2022.8.07.0003, até o limite do valor em execução (R$ 275.219,91), solicitando que a quantia penhorada seja colocada à disposição deste Juízo, tão logo seja possível (ID 152929300 dos autos de origem). Confira-se: Com fundamento no art. 860 do Código de Processo Civil, defiro a penhora de eventual crédito da parte executada junto ao juízo juiz da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, no rosto dos autos de n. 0721915-20.2022.8.07.0003, até o limite do valor em execução (R$ 275.219,91), solicitando seja a quantia penhora colocada à disposição deste Juízo, tão logo seja possível. Encaminhe-se eletronicamente a fim de que seja formalizada a penhora, com a lavratura do termo e sua juntada aos autos, nos termos do Portaria Conjunta n° 17/2019 do TJDFT. Desde já fica intimada a parte executada, por meio de seu advogado, para fins do artigo 917, inciso II, e artigo 917, §1o, todos do Código de processo Civil. Permaneça o processo suspenso, pelo prazo de 60 dias, aguardando eventual transferência dos valores penhorados. Após esse prazo, promova a secretaria a intimação do exequente para se manifestar quanto ao andamento do processo em que foi determinada a penhora no rosto dos autos, no prazo de 5 dias. Por ora, publique-se o presente ato apenas para ciência das partes. A Agravante alega em suas razões recursais que: (i) se trata-se de ação em fase de cumprimento de sentença, em que ela foi condenada ao pagamento de 10% do valor da causa de honorários advocatícios ao Agravado; (ii) foi deferida a penhora de eventual crédito da parte executada junto ao Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, no rosto dos autos de n. 0721915-20.2022.8.07.0003, até o limite do valor em execução (R$ 275.219,91); (iii) desde junho de 2022, foi bloqueado uma quantia da conta bancária da Agravante, ocasião em que foi deferido pelo Juízo a quo o desconto de 10% (dez por cento) sobre valores recebidos pela Agravante oriundos de pensão. Assim, o débito em comento tem sido satisfeito, mensalmente, com a constrição do percentual mencionado, que são realizados diretamente em seu contracheque, conforme comprovante de rendimentos anexos; (iv) já tem liquidado sua dívida ao ter descontos mensais em sua folha de pagamento, maneira esta que se mostra eficiente e menos gravosa a Recorrente; (v) a constrição do percentual de 10% sobre os valores recebidos a título de pensão garante a execução, já que esta tem o fim de satisfazer o direito do Agravado, logo, não há o que se falar em inexpressividade do valor descontado em relação ao montante devido, porque o valor, ainda que mínimo, ameniza o prejuízo do Recorrido; (vi) em atenção ao princípio da menor onerosidade e da constrição já realizada na sua folha de pagamento, está observada a ordem de preferência prevista no art. 835, inc. I do CPC, logo, os descontos mensais nos rendimentos da Recorrente são eficazes. Ao final requer: “A revisão da decisão agravada, para fins de que seja DESCONSTITUÍDA a penhora no rosto dos autos no processo de inventário no 0721915-20.2022.8.07.0003, em trâmite na 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia/DF, em razão da penhora da pensão por morte da Agravante, conforme r. decisão de id no 129297647”. É o relato necessário. Verifica-se nos autos que a Agravante MAGNA MARA SOUZA DOS SANTOS não comprovou o recolhimento das custas recursais e não é beneficiária da gratuidade, conforme se verifica dos autos originários. Vê-se na sentença de ID 44910788 dos autos de origem, que o pedido de gratuidade da Ré, ora Agravante, foi indeferido. A sentença foi confirmada pelo Acórdão de ID 102617726 dos autos de origem. Interposto REsp do aludido acórdão, este não foi conhecido (ID 102618034 dos autos de origem), vindo a sentença transitar em julgado em 08/09/2021 (ID 102618034 dos autos de origem). Portanto, o recurso, encontra óbice ao seu conhecimento, na medida em que não comprovado, no ato de sua interposição, a realização do respectivo preparo, conforme exige o art. 1.007 do Código de Processo Civil. Portanto, com fundamento no art. 1.007, §4o do CPC, concedo à Agravante o prazo de 5 (cinco) dias para realizar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se.